Tribunal: TJMT
Processo: 1011214-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RECORRENTE: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n.o 1040055-06.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, concernente à suspensão da exigibilidade do crédito de multas aplicadas pelo PROCON.
A agravante alega que “cada uma das multas aplicadas teve por objeto uma única reclamação registrada e devidamente atendida/solucionada, a qual não pode representar violação às normas consumeristas, seja de caráter individual ou coletivo”.
Sustenta que “não há qualquer indício de violação às normas consumeristas que autorizem a aplicação de qualquer das penalidades”.
Aduz que “apesar de idênticas as situações apresentadas ao PROCON, as decisões fixaram multas em patamares completamente distintos, evidenciando o claro intuito arrecadatório e ausência de parâmetro legal linear”.
Assevera que “comprovou a completa ausência de motivação específica das r. decisões administrativas que demonstram, a bem da verdade, que as defesas e recursos não foram particularmente analisados pelo Órgão” e, nesse contexto, “cabe ao Judiciário o controle judicial do ato administrativo nulo, como o ato em questão, porquanto ilegítima a prática da Administração Pública de ignorar o princípio da motivação, aplicar sanção sem validar minimamente o seu real cabimento”.
Afirma que “diante da impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como da ausência de prova acerca do fato constitutivo do direito do consumidor, resta evidente a irregularidade perpetrada pelo PROCON”.
Alega que “ao aplicar multas nos absurdos valores de R$21.000,00, R$ 14.000,00, R$ 22.500,00 e R$40.000,00 o PROCON violou o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e afrontou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.
Sustenta que “o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, em julgamento do Recurso Especial no 1.381.254 realizado no dia 25/06/2019, que a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário deve ser resolvida de acordo com a analogia e as regras do Código de Processo Civil, afastando a aplicação do Código Tributário Nacional e a aplicabilidade da Súmula 112, que determina que somente o depósito em dinheiro e do valor integral do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário”.
Aduz que “O oferecimento de caução, nos termos do §1o do mesmo artigo 300 do CPC, é uma faculdade do juiz e tem como objetivo caucionar possíveis danos que a outra parte, neste caso o PROCON, possa sofrer”.
Afirma que “O perigo de dano decorre das consequências jurídicas advindas do ato administrativo em debate. A inscrição da Agravante no CADIN e demais entidades de restrição de crédito e a propositura de eventual execução fiscal ensejará inúmeros prejuízos”.
Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a exigibilidade da multa imposta pelo PROCON. No mérito, pelo provimento do recurso, para que seja suspensa a cobrança da multa até o julgamento final da ação anulatória.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, em sede de cognição sumária, tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrada a relevância da fundamentação.
Depreende-se dos autos que a multa lavrada em desfavor da agravante é originária de procedimento administrativo instaurado junto ao PROCON, ato administrativo que possui presunção de legitimidade. Tratando-se de relação de consumo, não há dúvida da competência do PROCON para imposição de penalidades aos fornecedores que realizem práticas abusivas, inclusive com a possibilidade de aplicação de multa, na forma como previsto no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.
Por outro lado, a análise da suspensividade e nulidade ou não da multa aplicada à agravante é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória, ainda mais, se levarmos em consideração que o simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo, não tem o condão, por si só, de impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com inscrição do débito em dívida ativa.
Outrossim, diversamente do que alega a agravante, as hipóteses de cabimento da almejada suspensividade da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.
Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante do depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN.
Conquanto a agravante alegue que o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente, em julgamento do Recurso Especial no 1.381.254, que a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário deve ser resolvida de acordo com a analogia e as regras do Código de Processo Civil, na mesma ocasião, a Corte Superior asseverou ser:
"cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2o, do Código Fux, e o art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro".
Ocorre que, analisando detidamente os autos, não se constata também a apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito.
Por fim, ressalto a inviabilidade de incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora